Tribunal: TJDFT
Processo: 0734046-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO REALIZADO DIRETAMENTE NO JUÍZO AD QUEM. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DA VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME.
1. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar, de forma congruente, os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo esse princípio, no recurso devem ser apresentadas as razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica, de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado.
2. Caso concreto em que a parte alega erro material decorrente da alteração dos termos iniciais e finais para cumprimento de obrigação pelo executado somente em sede recursal, desconsiderando que a alteração do prazo influi diretamente no cumprimento da obrigação, de modo a implicar rediscussão da matéria fática. A pretensão não foi submetida ao juízo de origem, pois somente apresentada nesta instância recursal, de modo que a decisão apelada em nada dialoga com as razões recursais, diante da indevida inovação recursal. O intento recursal é claramente vedado pelos princípios da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.
3. Incabível a majoração de honorários advocatícios recursais, na forma prevista no art. 85, §11o, do CPC, quando não estabelecida condenação ao pagamento da mencionada verba sucumbencial no pronunciamento judicial recorrido.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenada a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.